Tribunal: TJMT
Processo: 0002584-35.2018.8.11.0064
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002584-35.2018.8.11.0064
EMENTA [Resolução CNJ n. 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA REVISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato contra idoso à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) vítima idosa que anunciou a venda de duas máquinas de fliperama; (ii) apelante que induziu o ofendido em erro, mediante envio de comprovante de pagamento simulado; (iii) objetos retirados da residência da vítima pelo recorrente; e (iv) ofendido que reconheceu o réu como uma das pessoas que transportou os bens.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, aplicação da reprimenda no mínimo legal, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (iii) readequação da pena de multa para o seu patamar inicial; e (iv) isenção do pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena ao mínimo legal e, como consequência, verificar se é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva; (iii) analisar se é cabível a readequação da pena de multa para o seu patamar inicial; e (iv) avaliar se é possível isentar o réu do pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante, em especial as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal, que possuem relevante valor nesse tipo de delito, assim como das testemunhas policiais.
6. Incabível a redução da reprimenda ao mínimo legal, dada a ausência dos fatores necessários para tanto. No entanto, a pena-base imposta na sentença deve ser reformada, haja vista ter sido recrudescida de forma exacerbada e sem justificativa sobre o critério utilizado.
7. Ainda que readequada a sanção, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois não constatado o transcurso do lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória para o acolhimento da prejudicial de mérito.
8. A redução da reprimenda de multa para seu patamar inicial é inviável, na medida em que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
9. Tendo em vista que o Juízo sentenciante concedeu ao réu os benefícios da justiça gratuita no tocante ao pagamento das custas processuais, não há interesse recursal no pleito de isenção, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento neste particular.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, § 4o, 61, I, 110 e 109, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018390-75.2020.8.11.0015; Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT; STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002584-35.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CEZAR FERREIRA - CPF: 023.218.851-30 (APELANTE), AMILTON ANDRELINO DA ROCHA - CPF: 029.664.781-01 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ABRAAO MOREIRA - CPF: 037.591.221-59 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), ABNER FERNANDO DA SILVA (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), THAMYRES SAYONARA PEREIRA - CPF: 032.888.611-43 (VÍTIMA), ABNER FERNANDO SILVA - CPF: 063.387.641-06 (APELANTE), JULIO CEZAR FERREIRA - CPF: 023.218.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON ANDRELINO DA ROCHA - CPF: 029.664.781-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO MOREIRA - CPF: 037.591.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ n. 154/2024]

DIREITO PENAL

E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA REVISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estelionato contra idoso à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima idosa que anunciou a venda de duas máquinas de fliperama;
(ii)
apelante que induziu o ofendido em erro, mediante envio de comprovante de pagamento simulado;
(iii)
objetos retirados da residência da vítima pelo recorrente; e
(iv)
ofendido que reconheceu o réu como uma das pessoas que transportou os bens.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
subsidiariamente, aplicação da reprimenda no mínimo legal, com o consequente
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;
(iii)
readequação da pena de multa para o seu patamar inicial; e
(iv)
isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)

saber se há provas suficientes para manutenção da condenação;
(ii)
examinar a possibilidade de redução da pena ao mínimo legal e, como consequência, verificar se é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva;
(iii)
analisar se é cabível a readequação da pena de multa para o seu patamar inicial; e
(iv)
avaliar se é possível isentar o réu do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante, em especial as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal,
que possuem relevante valor nesse tipo de delito,
assim como das testemunhas policiais.

6. Incabível a redução da reprimenda ao mínimo legal, dada a ausência dos fatores
necessários para tanto.
No entanto, a pena-base imposta na sentença deve ser reformada, haja vista ter sido recrudescida de forma exacerbada e sem justificativa sobre o critério utilizado.

7. Ainda que readequada a sanção, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva,
pois não constatado o transcurso do lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória

para o acolhimento da prejudicial de mérito.

8. A redução da reprimenda de multa para seu patamar inicial é inviável, na medida em que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

9. Tendo em vista que o Juízo sentenciante concedeu ao réu os benefícios da justiça gratuita no tocante ao pagamento das custas processuais,
não há interesse recursal no pleito de
isenção
, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento neste particular.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 171, § 4o, 61, I, 110 e 109, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018390-75.2020.8.11.0015; Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT; STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Abner Fernando Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n. 0002584-35.2018.8.11.0064, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 171, § 4o, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,

em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa
(id.

229958277).

Em suas
razões
, a defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. De forma subsidiária, requer a aplicação da pena no mínimo legal e, via de consequência, que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Ainda, pleiteia a readequação da reprimenda de multa para o seu patamar inicial, bem como a isenção das custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela rejeição do apelo (id. 229958281).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 232807657).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o recorrente
Abner Fernando Silva
foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 171, § 4o, c/c artigo 61, I, ambos do Código Penal, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
I -
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 16 de dezembro de 2017, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados AMILTON ANDRELINO DA ROCHA, ABRÃO MOREIRA e ABNER FERNANDO SILVA, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima idosa F.G. do N., mediante a utilização de artificio e meio fraudulento, consistente no “golpe do envelope vazio”.

Segundo restou apurado, na referida data e período, os denunciados uniram esforços para aplicar golpe na vítima idosa F. G. do N. que teria veiculado na rede social um anúncio de venda de duas máquinas de fliperama, ocasião em que teria se passado pela pessoa de “Davi Juan Cavalcanti”, mantendo a negociação com aquela vítima e salientando que seu sobrinho passaria para tirar fotos das máquinas.

Ato contínuo, o denunciado ABRÃO MOREIRA foi até a residência da vítima para tirar as fotos e, logo em seguida, houve fechamento do negócio de venda pela importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com posterior envio de comprovante de pagamento da referida importância pelo aplicativo Whatsapp.

Em seguida, a vítima crendo que o valor teria sido creditado na sua conta bancária autorizou que os denunciados AMILTON ANDRELINO DA ROCHA e ABNER FERNANDO SILVA levassem as duas máquinas de fliperama, no entanto, momentos após, percebeu que teria caído num golpe, já que constatou que o valor não teria sido creditado na sua conta e as tentativas de contato com a pessoa de “Davi Juan Cavalcanti” restaram infrutíferas, pois o telefone não era atendido.

Em seguida, a vítima compareceu na Polícia Civil e noticiou que foi prejudicada com um golpe de estelionato aplicado nesta urbe, fato esse que lhe causou prejuízo patrimonial. Ato contínuo, a autoridade policial promoveu diligências e logrou êxito em localizar no dia 28 de dezembro uma das máquinas de fliperama na residência do denunciado AMILTON ANDRELINO DA ROCHA, enquanto a outra foi vendida para JULIO CEZAR FERREIRA.

Abstrai-se das informações carreadas nos autos, que os denunciados dividiram as tarefas para assegurar o êxito da aplicação do “golpe do envelope vazio”, tendo ludibriado a vítima para que a mesma lhe entregasse os fliperamas e posteriormente vendesse para que amealhassem lucros com o engodo aplicado.

Assim agindo, os denunciados AMILTON ANDRELINO DA ROCHA, ABRÃO MOREIRA e ABNER FERNANDO SILVA praticaram a conduta delituosa de estelionato contra idoso capitulada no
artigo 171, § 4.o do Código Penal.
(...)”.
(id. 229957694 - págs. 2/8).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nos termos delimitados pela denúncia, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,

em regime inicialmente semiaberto, e ao
pagamento de 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa
.

Irresignado, interpôs a presente apelação com o objetivo de ser absolvido, sob o argumento de que não há provas para a sua condenação, na medida em que, segundo afirma, apenas realizou um frete para os demais acusados, não tendo qualquer participação na empreitada criminosa.

Subsidiariamente, intenta a aplicação da reprimenda em seu mínimo legal, aduzindo que apresenta todos os requisitos hábeis para tanto, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, dado o lapso temporal decorrido.

Vindica, ademais, o reajuste da sanção de multa para o seu patamar inicial, alegando que o
quantum
fixado é desproporcional, e a isenção do pagamento das custas processuais, dada sua hipossuficiência.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o arcabouço probatório existente no feito se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante.

Isso porque, a materialidade e a autoria do ilícito estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes nos autos, quais sejam: (i) termo de exibição e apreensão (id. 229957694 - pág. 20); (ii) termo de declarações da vítima
Francisco Gonçalves do Nascimento
(id. 229957694 - págs. 21/22); (iii) boletim de ocorrência n. 2017.416719 (id. 229957694 - págs. 24/25); (iv) termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de
Júlio Cezar Ferreira
(id. 229957694 - págs. 28/30); (v) auto de avaliação indireta (id. 229957694 - pág. 48); (vi) termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de
Amilton Andrelino da Rocha
(id. 229957694 - págs. 49/50); e (vii) depoimentos do ofendido
Francisco Gonçalves do Nascimento
e das testemunhas policiais
Jeferson Soares Alves
e
Nelson de Souza Neto
, inclusos no relatório de mídias (id. 229958199).

A vítima
Francisco Gonçalves do Nascimento
declarou na fase administrativa que anunciou em uma rede social a venda de duas máquinas de fliperama, tendo recebido a ligação de uma pessoa que se identificou como Davi Juan Cavalcanti, a qual disse ter interesse nos objetos e que, contudo, não poderia ir até o local onde estavam, pois tinha um comércio em Jaciara, e que iria mandar seu sobrinho para vê-los (id. 229957694 - págs. 21/22).

Afirmou que uma pessoa foi ver as máquinas, tirou foto delas, e pouco tempo depois recebeu outra ligação, na qual foi negociado o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos objetos. Aduziu que recebeu o comprovante de pagamento via aplicativo
WhatsApp
e que, em seguida, duas pessoas foram buscar os bens em um veículo Saveiro de cor preta.

Consignou que, por suspeitar ter caído em um golpe, conseguiu seguir os sujeitos até uma parte do trajeto, mas os perdeu de vista, e que tentou ligar para o comprador, sem sucesso.

Ademais, extrai-se do relato do ofendido em sede policial que ele reconheceu o apelante como sendo uma das pessoas que foi buscar a máquina de fliperama em sua residência, a teor do que se extrai de seu termo de declarações:

“(...) QUE FOI APRESENTADO AS PESSOAS DE ABRAÃO MOREIRA, ABNER FERNANDO DA SILVA E JULIO CESAR FERREIRA E A VÍTIMA RECONHECE COM 100% DE CERTEZA QUE 2 DESTES SÃO OS SUSPEITOS QUE REALIZARAM O CRIME CONTRA SUA PESSOA, MAIS PRECISAMENTE ABRAÃO MOREIRA FOI A PESSOA QUE FOI TIRAR AS FOTOS E ABNER FERNANDO DA SILVA FOI UMA DAS PESSOAS QUE FOI BUSCAR A MÁQUINA DE FLIPERAMA EM SUA CASA (...). QUE FORAM APRESENTADAS DIVERSAS FOTOS AS PESSOAS DE SUSPEITOS DESTA UNIDADE POLICIAL E A VÍTIMA RECONHECE COM 100% DE CERTEZA QUE AMILTON ANDRELINO DA ROCHA É UM DOS SUSPEITOS QUE JUNTAMENTE COM ABNER FERNANDO FOI BUSCAR A MÁQUINA DE FLIPERAMA EM SUA CASA. (...)”.
(id. 229957694 - págs. 21/22).

Em juízo, confirmou seu depoimento anterior, esclarecendo que um indivíduo adquiriu suas máquinas de fliperama pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que o comprador tirou fotos dos objetos e disse que os levaria para a cidade de Jaciara.

Narrou que, em um segundo momento, após receber um comprovante de transferência via internet, entregou os bens para dois sujeitos que foram retirá-los em um veículo Saveiro, mencionando que essas pessoas lhe disseram que haviam comprado as máquinas.

Assinalou, ainda, que registrou a ocorrência ao perceber que a quantia não estava em sua conta, noticiando que conseguiu recuperar os objetos e que fez o reconhecimento de dois suspeitos na delegacia de polícia.

A testemunha
Jeferson Soares Alves
, investigador de polícia civil, informou à autoridade judicial que uma das pessoas que estava na posse da máquina de fliperama indicou que guardou o objeto a pedido do apelante e do corréu Amilton.

O também investigador de polícia civil
Nelson de Souza Neto
asseverou, na etapa judicial, que na época era muito recorrente a prática do “
golpe do envelope vazio
” do qual
Francisco Gonçalves do Nascimento
foi vítima, que na investigação foram localizadas as máquinas de fliperama, e que o recorrente foi reconhecido pelo ofendido como sendo a pessoa que foi buscar os bens em sua residência.

O corréu
Amilton Andrelino da Rocha
descreveu, na fase de instrução, que guardou uma máquina de fliperama em sua casa a pedido do denunciado Abraão.

O apelante, em seu interrogatório policial, aduziu que Amilton lhe solicitou ajuda para levar duas máquinas que havia comprado, citando que o corréu passou em sua residência, o levou até o local onde estavam os itens e, após ajudá-lo, o deixou em casa e foi embora (id. 229957694 - págs. 43/45).

Judicialmente, elucidou que, à época, possuía um veículo Saveiro e fazia fretes, e que na ocasião convidou Amilton para ajudá-lo a transportar as máquinas de fliperama, a pedido de pessoa que identificou como João Carlos, a qual lhe pagou, segundo afirma, o montante de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) pelo serviço.

Como se vê, o conjunto fático-probatório existente nos autos revela, de forma indene de dúvidas, a prática do crime em questão por parte do apelante, notadamente as declarações do ofendido em ambas as fases da persecução penal, que atestam ter o recorrente o induzido em erro para obter as máquinas de fliperama, por meio da simulação de pagamento pelos objetos.

Nesse ponto, pertinente assinalar que a palavra da vítima possui relevante valor em crimes patrimoniais, notadamente quando corroborada pelas demais provas dos autos, como na espécie.

A respeito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) Em crimes patrimoniais, normalmente cometidos sob a égide da clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Assim, verifica-se que os depoimentos judiciais das vítimas, além de coesos e harmônicos entre si, são corroborados por outros elementos de prova, de modo que o conjunto probatório dos autos é suficientes para ensejar a condenação. (...)”.
(TJMT, N.U 1018390-75.2020.8.11.0015, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

De fato, inconteste que o apelante angariou as máquinas de fliperama após se utilizar de artifício, consistente no envio de comprovante de quitação inidôneo à vítima, para ludibriá-la, realizando o transporte dos bens em veículo que era de sua propriedade, com o fim de obter vantagem ilícita.

Destaca-se que o ofendido, em seu depoimento judicial, afirmou que o réu, quando foi retirar os objetos de sua casa, lhe disse se tratar do comprador das máquinas de fliperama, o que fez com que o idoso as entregasse para ele.

Portanto, evidenciada a intenção ardilosa do recorrente em obter para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro.

Corroborando as declarações do ofendido estão os depoimentos dos policiais civis que realizaram a investigação dos fatos, dos quais se infere que a vítima reconheceu o apelante como sendo a pessoa que foi até sua casa buscar as máquinas de fliperama e que os objetos estavam sendo guardados a pedido dele.

Ressalte-se que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício).

Logo, tem-se que as provas angariadas nos autos são aptas a ensejar a condenação do apelante pela prática do crime descrito no artigo 171, § 4o, do Código Penal.

Com efeito, vislumbra-se que o réu apresentou diferentes versões quando ouvido no inquérito policial e em juízo, tendo em um primeiro momento afirmado que Amilton lhe pediu auxílio para transportar as máquinas de fliperama e, após, consignado que foi ele quem convidou o citado corréu para ajudá-lo, a pedido de pessoa que identificou como João Carlos, narrativas que não se encontram respaldadas por nenhum elemento probatório.

Como bem apontado nas contrarrazões ministeriais, “
o réu ABNER não arrolou como testemunha a pessoa de “João Carlos”, tampouco apresentou sua completa identificação ou local onde pudesse ser encontrado. Da mesma forma, também não apresentou nenhum documento, ainda que informal, da contratação do alegado frete ou mesmo do pagamento que alega ter recebido por tal serviço. Logo, a contrariedade das teses defensivas e a não comprovação do suposto frete que alega ter realizado fragilizam a versão do réu, que, ao ser contrastada com a segura declaração e reconhecimento feito pela vítima, bem como com os depoimentos dos policiais acima referidos, não pode prevalecer
” (id.

229958281).

Destarte, a participação do apelante na fraude restou sobejamente demonstrada, inexistindo amparo para a tese defensiva de que ele apenas realizou um frete, sobretudo pelo relato judicial do ofendido que, ao ser indagado pela defesa se os sujeitos lhe disseram algo quando foram retirar as máquinas de fliperama de sua casa no período da tarde, assegurou que eles afirmaram que foram buscar os bens que haviam adquirido pela manhã.

Efetivamente, as provas carreadas aos autos constituem subsídio absolutamente eficaz para afiançar o decreto condenatório, inexistindo na narrativa apresentada pelo apelante qualquer elemento capaz de desconstituí-lo.

Escorreita, portanto, a sentença objurgada, não subsistindo o argumento de insuficiência probatória suscitado pela defesa, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que se refere ao pleito de aplicação da pena em seu patamar mínimo, não assiste razão ao apelante, por não restarem atendidos os critérios necessários para tanto. Contudo, verifica-se que a sentença do Juízo
a quo
deve ser parcialmente reformada quanto ao cálculo dosimétrico.

A reprimenda foi dosada pelo Juízo sentenciante nos seguintes termos:

“(...) 60. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

61. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, uma vez que possui
mais de uma condenação transitada em julgado por crime anterior
, sendo que uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ

62. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

63. No que tange ao
motivo do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências
são os normais a espécie.

64. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

65.
Passo a fixação da pena base.

66. A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 171, §4o do CP é de reclusão, de um a cinco anos, e multa.

67. Assim considerando
a presença de uma circunstância judicial desfavorável preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão e 87 dias multa.

68.
Atenuantes e Agravantes:

69. Ausente atenuante.

70. Presente a
agravante
prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la
em 2 anos e 4 meses de reclusão e 101 dias multa.

71.
Causas de Diminuição e Aumento

72. Ausente causa de diminuição.

73. Presente, no entanto, causa de aumento prevista no §4o do art.171 do CP, uma vez que a vítima é pessoa idosa.

74. Desse modo, aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 134 dias-multa.
(...)”.
(id. 229958253).

Consoante delineado, apesar de ter valorado negativamente um único vetor (antecedentes), o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano e em 77 (setenta e sete) dias-multa, sem justificar devidamente a escolha do critério por ele utilizado, o que não se admite.

Por certo, “
diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

À vista disso, reputa-se razoável e proporcional o incremento de 06 (seis) meses na sanção basilar, o que representa 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, de modo que a pena-base resta fixada em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Em relação aos demais parâmetros utilizados na sentença condenatória, constata-se que a pena foi dosada corretamente, com base em fundamentação idônea e concreta, não sendo passível de reparos.

Nesse sentir, deve a sanção ser incrementada em 1/6 (um sexto) na segunda etapa, dada a incidência da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, resultando em 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, tendo em vista que o ilícito foi cometido contra idoso, há a incidência da causa de aumento de pena elencada no parágrafo 4o do artigo 171 do Código Penal, de modo que a reprimenda deve ser aumentada em 1/3 (um terço), considerando a relevância do resultado gravoso, dado que os bens foram restituídos ao ofendido, o que totaliza
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, a qual fixo como definitiva.

Tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, não há que se falar em prescrição na espécie.

A exordial acusatória foi recebida pelo Juízo singular em
17/12/2018
(id. 229957694 - págs. 105/110) e o édito condenatório é datado de
17/05/2024
(id. 229958253).

O
Parquet
não interpôs recurso contra a decisão de primeiro grau, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a reprimenda imposta ao apelante transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser auferido pela pena em concreto, conforme artigo 110 do Código Penal.

De acordo com o disposto no artigo 109, IV, do Código Penal, a sanção superior a dois anos e não excedente a quatro, tal como a aplicada na hipótese, prescreve em 8 (oito) anos.

Desse modo, vislumbra-se que não operou a prescrição da pretensão punitiva na hipótese, já que entre o recebimento da denúncia (
17/12/2018
) e a prolação da sentença condenatória (
17/05/2024
) transcorreu cerca de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses, não atingindo o lapso necessário para o acolhimento da prejudicial de mérito que, como dito, é de 08 (oito) anos.

Inviável, pois, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Da mesma forma, não comporta acolhimento o pedido de readequação da pena de multa para o mínimo legal.

Deveras, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Assim, reajustada nesta oportunidade a reprimenda privativa de liberdade imposta ao apelante para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, deve a pena de multa ser correspondente e proporcional, restando fixada em
66 (sessenta e seis) dias-multa
, conforme critérios alhures delineados.

Por derradeiro, quanto ao requerimento de isenção do pagamento das custas processuais, constata-se a ausência de interesse recursal.

Isso porque, foram concedidos pelo Juízo de primeiro grau “
os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das custas processuais
”.

Em razão disso, o pleito não deve ser conhecido.

Em face de todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação manejado por
Abner Fernando Silva
e, nessa extensão,
dou-lhe provimento em parte
, tão somente para redimensionar a sanção imposta para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, em parcial consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024